Tribunal: TJMT
Processo: 1020159-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020159-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEAN MARCOS DA COSTA MIRANDA - CPF: 060.689.671-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. COMUNIQUE-SE, COM URGÊNCIA, O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA SEMANAL A FAMILIARES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO QUE OFENDE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS –
PERTINÊNCIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

É inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 2000048-30.2020.8.11.0037, concedeu ao reeducando
Jean Marcos da Costa Miranda
o direito de exercer trabalho externo e de visitar seus familiares aos sábados.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há dispositivo legal que ampare a concessão de saída temporária semanal para visita à família ao preso em regime fechado, razão pela qual requer a reforma da decisão (Id. 108434485).

Não houve retratação (Id.

108434488).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 116319969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Jean Marcos da Costa Miranda
foi condenado à pena privativa de liberdade de
13
anos de reclusão
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores (Id. 108434489, pp. 153-154), reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

No decorrer do cumprimento da pena, o magistrado
a quo
concedeu ao reeducando autorização para exercer trabalho externo e visitar seus familiares semanalmente, fazendo-o nos seguintes termos:

“(...) De acordo com o artigo 1o da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho.

Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana. In verbis:

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, a autorização para o trabalho externo (REsp 450.592), desde que realizado em obras públicas ou particulares e regidos por regras de direito público (art. 35 do CP), bem como adotada as cautelas legais para evitar a fuga.

(...)

No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste-MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos.

Trata-se de projeto bem-sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Corona vírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar.

Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando JEAN MARCOS DA COSTA MIRANDA, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas.

Comuniquem-se os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando. (...)
” (Id. 108434486).

Contra essa decisão, insurge-se a representante ministerial de primeiro grau, aduzindo, em síntese, que
“
quanto à autorização para saída do apenado do estabelecimento prisional nos sábados, para visita aos familiares, das 07 às 17 horas, entende-se que não há dispositivo legal que ampare tal decisão”
(Id. 108434485).

A razão assiste ao Ministério Público.

A Lei de Execuções Penais prevê que os condenados que cumprem pena no regime
semiaberto
poderão obter a autorização para saída temporária do estabelecimento penal, sem vigilância para: visita à família; frequência a curso supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior e; participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social (LEP, art. 122).

Conforme pontua Renato Brasileiro, as saídas temporárias “
visam estimular o preso a observar boa conduta, preparando seu adequado retorno à liberdade ao reduzir, gradativamente, o caráter de confinamento absoluto da pena privativa de liberdade
” (LIMA, Renato. Manual de execução penal, Volume Único, Editora JusPodivum: São Paulo, 2022, p. 348).

Entretanto, para a concessão do benefício, é necessário o preenchimento de alguns requisitos dentre eles o comportamento adequado; o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente e; compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (LEP, art. 123)

Além disso, a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano (LEP, art. 124,
caput
), porém, somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra, salvo o caso de frequência a curso profissionalizante, instrução de ensino médio e superior (LEP, art. 124, §§ 2o e 3o).

Ademais, a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu o § 2o, ao art. 122, da Lei de Execuções Penais, segundo o qual não terá direito ao benefício em questão “
o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte
”.

Na hipótese, a decisão agravada concedeu ao apenado o direito de visita semanais a familiares, situação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, seja porque o agravado encontra-se em regime prisional fechado, como porque ultrapassa a quantidade de vezes permitida à concessão da saída temporária e não observa o intervalo definido na legislação para o usufruto do benefício.

Logo, não obstante a louvável intenção do magistrado
a quo
, que atento ao princípio da dignidade humana busca a efetiva ressocialização dos reeducandos, imperativo concluir que a decisão combatida não possui amparo na legislação penal, ao contrário, ofende disposição legal e torna sem efeito os requisitos exigidos para a obtenção da saída temporária, motivo pelo qual deve ser reformada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão combatida, revogando o deferimento da autorização de visita a familiares.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022